Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-47.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013737-47.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE JESUS - CPF: 215.413.638-92 (APELADO), ANDREYSSON EWERTHON DA SILVA FARIAS - CPF: 606.552.643-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYSSON EWERTHON DA SILVA FARIAS - CPF: 606.552.643-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013737-47.2023.8.11.0040.

Origem: 4a Vara Cível de Sorriso.

Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: MARCOS DE JESUS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA E TAXAS POSTERIORES À VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ALIENANTE. SÚMULA 585 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que: (i) determinou a averbação no registro do veículo da informação de que a propriedade registral não corresponde à de fato, até a regularização pelo atual possuidor; e (ii) declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso em relação a tributos, taxas, multas e encargos incidentes sobre o veículo VW/GOL, placa KAB-9169, RENAVAM 00837105277, a partir de 10/03/2022, data da alienação comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ex-proprietário do veículo pode ser responsabilizado por débitos tributários e encargos incidentes após a data da alienação comprovada, em 10/03/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, de modo que a alienação comprovada mediante reconhecimento de firma em DUT constitui prova suficiente da transferência.

4.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA relativo a período posterior à alienação, conforme Súmula 585 do STJ.

5.

A sentença declaratória apenas reconhece situação preexistente: a ausência de propriedade do autor após a tradição, o que afasta a alegação de efeitos retroativos vedados.

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT admite afastar a responsabilidade do alienante por encargos incidentes após a alienação, ainda que não comunicada ao DETRAN, desde que comprovada a transferência do bem.

7.

Não há violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica ou ocorrência de enriquecimento sem causa, pois o autor não mais detinha a propriedade do bem e não pode ser compelido ao pagamento de tributos incidentes sobre patrimônio alheio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tradição comprovada transfere a propriedade de veículo automotor e exonera o alienante da responsabilidade tributária relativa a período posterior à alienação. A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA após a alienação do veículo. A sentença declaratória que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária não produz efeitos retroativos, mas apenas reconhece situação jurídica preexistente.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, art. 134; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 585; STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03/05/2018, DJe 11/06/2018; TJMT, N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024, DJE 03/05/2024.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme decidido no IRDR no 85560/2016. Assim, determinou-se que a tramitação ocorra nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a) Determinar, por cautela e com o objetivo de evitar futuras nulidades ou danos a terceiros, que o DETRAN/MT insira no registro do bem a informação de que a propriedade registral não corresponde à propriedade de fato, até que o atual possuidor promova a devida regularização do registro;

b) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor, MARCOS DE JESUS, e o ESTADO DE MATO GROSSO, relativamente a tributos, taxas, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo VW/GOL 1.0, placa KAB-9169, RENAVAM 00837105277, gerados a partir de 10 de março de 2022.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam: (i) ausência de prova cabal da alienação do veículo; (ii) impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão judicial; (iii) violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iv) ocorrência de reformatio in pejus em desfavor da Fazenda Pública.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que há, nos autos, provas suficientes da tradição do veículo e que a decisão declaratória pode produzir efeitos retroativos (ex tunc), especialmente quando se busca afastar relação jurídica inexistente desde a origem.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise acurada dos autos, concluo que a sentença proferida não merece reforma. Passo à fundamentação.

A questão central consiste em verificar se a sentença merece reforma quanto à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso, relativamente aos débitos posteriores à alienação do veículo ocorrida em 10/03/2022.

No caso em análise, o autor comprovou a alienação do veículo mediante certidão emitida pelo 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso-MT (ID 133866630), a qual
atesta o reconhecimento de sua assinatura no Documento Único de Transferência (DUT) do veículo, datado de 10/03/2022, tendo como comprador o Sr. Andreysson Ewerthon da Silva Farias
.

Cumpre destacar que, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis transfere-se mediante a tradição:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Assim, ainda que não tenha havido comunicação imediata ao órgão de trânsito, restou demonstrada a efetiva tradição do veículo em 10/03/2022, o que afasta a responsabilidade do reclamante pelos tributos, encargos e penalidades incidentes após a alienação.

No que tange à responsabilidade pelo pagamento do IPVA, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 585:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

O argumento dos recorrentes de que não há prova cabal da alienação não merece acolhida,
uma vez que a certidão do 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso-MT constitui documento dotado de fé pública, apto a comprovar o reconhecimento da assinatura do reclamante no DUT,
evidenciando a efetiva alienação do veículo na data mencionada.

No tocante à alegação de impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos à decisão judicial, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

A sentença declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária limita-se a reconhecer uma situação fática preexistente – a ausência de propriedade do veículo pelo autor após a tradição. Não se trata de conferir efeitos retroativos à decisão, mas de reconhecer que, desde a data da alienação, o autor não mais detinha a titularidade do bem, não podendo, portanto, ser responsabilizado pelos tributos incidentes após a referida data.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei no 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2o da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (art. 355, I do CPC). Fundamento. Decido. Segunda consta na inicial, o Autor verificou a existência da certidão de dívida ativa - CDA n° 20192763487 em seu nome, originado do auto de infração n°124105/2010 expedido pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, ocorrida no dia 07/05/2010, referente ao transporte irregular de madeira sem licença ambiental, sendo que o transporte foi realizado por meio do veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz L 1113, ano 1977, placa KBH-7183. Todavia, o Autor afirma que no dia 13/06/2004, vendeu e já transferiu a posse do mencionado veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Afirma que ajuizou o processo no 1679-37.2013.811.0086 em face do comprador do caminhão, tendo o juízo daquele processo determinado que o mesmo efetivasse a transferência do bem para o seu nome. Assim, como o Autor não detém mais a posse do veículo desde 2004 e a infração ambiental ocorreu no dia 07/05/2010, requer o reconhecimento de negativa de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e eventuais multas desde 2004, bem como que o Requerido realize a exclusão do seu nome do cadastro de dívida ativa, efetuando a transferência do débito referente à infração para o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático
-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)
(grifei) In casu, o reclamante comprovou por meio do contrato de compra e venda anexado no id. 110180578 que desde o dia 13/07/2004, vendeu o veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ou seja, desde a mencionada data, o requerente não detém mais a posse do caminhão em questão. Logo, o demandante não possui nenhuma relação jurídica com o auto de infração ambiental que originou o cadastro de dívida ativa em seu nome, vez que se refere a infração ambiental ocorrida no dia 07/05/2010, isto é, quase 06 (seis) anos após ter vendido o veículo, de modo que tal débito deve ser transferido para o nome do seu comprador, o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) declarar a inexistência de propriedade do requerente sobre o veículo objeto de discussão desde o dia 13/07/2004 (data da venda do veículo – id. 110180578); b) determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO exclua o seu nome do cadastro de dívida ativa referente ao CDA n° 20192763487, transferindo-se o débito ali contido para o nome de MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.

Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito "

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) venda do veículo não comunicada ao DETRAN; b) possibilidade de comprovar a transferência mediante contrato celebrado entre as partes; e c) eficácia de sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 que reconhece a propriedade de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Transferência do veículo. O proprietário de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo (art. 134 do CTB). Não obstante esta regra é possível transferir encargos do veículo ao seu novo proprietário, quando estes se referirem a período posterior à alienação, mesmo sem a comunicação ao DETRAN (STJ AgRg no AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 6/6/2014 e TJMT N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).
Embora a parte reclamante não tenha noticiado a transferência do veículo ao DETRAN, as provas da venda do veículo juntada nos autos (Certificado de Registro de Veículo assinado e com reconhecimento de firma à época da transação, 16/07/2004 [ID 187893165/PJe2]; contrato de compra e venda [ID 187893166/PJe2]; e sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 proposta em face do comprador, reconhecendo a transferência do veículo [ID 187893167/PJe2]) são suficientes para afastar sua responsabilidade pelos encargos do veículo relativo ao período posterior a tradição. Deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida ativa referida no CDA 20192763487.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto.”
(N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Por fim, quanto à alegação de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, observo que a sentença, ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária após a alienação do veículo,
limitou-se a aplicar corretamente o direito ao caso concreto, em conformidade com a legislação civil e com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte do autor, uma vez que este não mais detinha a propriedade do veículo após a tradição, razão pela qual não se mostra razoável que continue a suportar tributos e encargos incidentes sobre bem que não mais integra o seu patrimônio.

Dessa forma, à luz dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, em especial os da simplicidade e da busca por uma solução justa e efetiva dos conflitos, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025